Tribunal: STF
Processo: ARE 1589544
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Estupro de Vulnerável. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de demonstração formal e fundamentada. Prazo para interposição de agravo interno contra decisão de Relator. 5 (cinco) dias. Previsão da Lei 8.038/1990 e Dos Regimentos Internos Do STJ E do STF Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. Nas razões recursais, o agravante sustenta a existência de repercussão geral e requer o regular processamento do recurso, bem assim alega que não teria ocorrido o esgotamento de prazo recursal no Superior Tribunal de Justiça.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e se houve o esgotamento do prazo recursal.

    III. Razões de decidir

    3. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.

    4. No caso, a parte recorrente, no apelo extremo, não trouxe preliminar formal e devidamente fundamentada de repercussão geral.

    5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedente.

    6. Em matéria criminal, é de 05 (cinco) dias o prazo para interposição do agravo interno ou regimental, nos termos do art. 39 da Lei 8.038/1990, do art. 798, caput, do Código de Processo Penal, do art. 258, caput, do RISTJ e do art. 317 do RISTF.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.